Tribunal: CARF
Processo: 10073.720430/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720430/2015-36
ACÓRDÃO
2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE
QUATIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. REQUISITOS. LEI
COMPLEMENTAR.
As entidades que promovem assistência social beneficente, desde que
atendam os requisitos da legislação complementar, fazem jus à imunidade
das contribuições para a seguridade social, previstas no § 7o, do art. 195,
da Constituição Federal, conforme Tema STF No 32 julgado em sede de
repercussão geral.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. ADI no 4480. REQUISITOS.
Aplicam-se os requisitos do art. 14 do CTN para reconhecimento da
situação de isenção/imunidade. A ocorrência dos incisos III, IV, VII e VIII da
Lei no 12.101/2009 não implica, necessariamente, a ocorrência do disposto
no inciso III, art. 14 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, por maioria de votos, no mérito, dar provimento para que sejam cancelados
os DEBCAD: (1) AI DEBCAD no 51.076.604-8; (3) AI DEBCAD no 51.076.606-4; (4) AI DEBCAD no
51.076.607-2; (6) AI DEBCAD no 51.076.609-9 e; (8) AI DEBCAD no 51.076.611-0. Vencida a
conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, que negou provimento ao recurso. Designado
redator o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.

Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-73.643, julgado
pela 12a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado entenderam,
por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação.
De acordo com o Relatório do Fiscal (e-fls. 73-85), o processo em análise trata dos
seguintes de Autos de Infração relativos a contribuições destinadas à Seguridade Social: (1) AI
DEBCAD no 51.076.604-8: parte da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas ao diretor
da entidade - contribuinte individual, como se fosse ajuda de custo; (2) AI DEBCAD no 51.076.605-
6: parte do segurado contribuinte individual - diretor da entidade, incidentes sobre as
remunerações a ele pagas; (3) AI DEBCAD no 51.076.606-4: parte da empresa e do financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados; (4) AI DEBCAD no 51.076.607-2: parte da empresa, incidentes sobre as remunerações
pagas aos médicos - contribuintes individuais; (5) AI DEBCAD no 51.076.608-0: parte dos segurados
contribuintes individuais - médicos, incidentes sobre as remunerações a eles pagas; (6) AI DEBCAD
no 51.076.609-9: parte da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais; (7) AI DEBCAD no 51.076.610-2: correspondente à parte dos segurados contribuintes
individuais, incidentes sobre as remunerações a eles pagas; (8) AI DEBCAD no 51.076.611-0:
contribuições destinadas aos terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados.
O Relatório Fiscal informa que os Autos de Infração decorrem da verificação dos
devidos recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais, bem como os requisitos legais para gozo de
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
3
isenção de contribuições relativos ao ano de 2011. A fiscalização constatou o descumprimento dos
seguintes requisitos: a) Não apresentação de Certificado de Regularidade FGTS; b)
Descumprimento de Obrigações Acessórias; c) Não apresentação de CND ou CPD-EN; d) Falta de
retenção de contribuições de Segurados Contribuintes Individuais.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 747-745) sustentando, em síntese: a)
Não apresentação do CRF: para o gozo do benefício a entidade não poderia estar em débito com o
FGTS e que esse é o objetivo da norma, bem como o CRF não é o único mecanismo suficiente a
verificar os recolhimentos do FGTS; b) Não apresentação de CND ou CPD-EM: para o gozo do
benefício constitucional é preciso estar em dia com seus recolhimentos tributários; c)
Descumprimento de obrigação acessória: não há que se falar em descumprimento, pois, além da
GFIP relativa ao 13° salário, a empresa transmitiu a GFIP relativa aos pagamentos de salário do
período, lá constando todos os prestadores de serviços e empregados.
A DRJ entendeu que em relação aos Autos de Infração - AIs DEBCAD nos 51.076.605-
6; 51.076.608-0 e 51.076.610-2, a impugnação não contesta o mérito dessas autuações, a saber,
"a obrigação da empresa de arrecadar e repassar ao INSS a contribuição previdenciária devida da
parte dos segurados contribuintes individuais", como também não contesta o fato gerador e a
base de cálculo dessas contribuições previdenciárias, previstas no art. 21 da Lei no 8.212/91. Que
segundo o art. 29 da Lei 12.101/09, a entidade beneficente certificada fará jus à isenção desde
que atenda cumulativamente os requisitos elencados nos seus 8 (oito) incisos. Que um dos
requisitos para a manutenção da isenção concedida à entidade é a inexistência de débitos em
relação às contribuições sociais, em observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição.
Assim, a entidade deverá manter a regularidade fiscal em relação a todos os tributos
administrados pela RFB durante o período de gozo da isenção e comprová-la, por determinação
legal, perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de CND ou CPD-EN. Que a falta de
entrega da GFIP na forma, prazo e condições estabelecidos pela RFB, também é um fato
impeditivo para a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda
Nacional do referido período, portanto, também por este motivo a entidade não conseguiria obter
a CND e cumprir com a sua obrigação legal prevista no inciso III do art. 29 da lei no 12.101/09 (e-
fls.914-932).
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 967-
986) reproduzindo os argumentos apresentados na Impugnação, ou seja, para o gozo do benefício
é preciso estar em dia com o FGTS e com as obrigações tributárias. Que a falta da GFIP é que
implica no descumprimento de obrigação acessória.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
4

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão recorrida argumentando que para o gozo
do benefício é preciso estar em dia com o FGTS e com as obrigações tributárias. Aduz que o
objetivo maior da norma foi alcançado, não podendo a empresa sofrer por não ter gerado o
documento na internet. Que a falta da GFIP é que implica no descumprimento de obrigação
acessória e não a ausência de algumas informações
No entanto, em suas razões, não apresenta nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco no acórdão.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do art. 114,
§12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, o qual adoto
como razão de decidir com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Cabe observar que, nos termos do disposto no art. 29 da Lei no 12.101/09, vigente
à época dos fatos geradores destas autuações, a entidade beneficente de
assistência social que cumprir todos os requisitos deste dispositivo legal, fará jus à
isenção apenas das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91,
preservando-se todas as demais obrigações decorrentes da legislação
previdenciária.
Dessa forma, sendo estes lançamentos, objeto dos AIs DEBCAD nos 51.076.605-6,
51.076.608-0 e 51.076.610-2, relativo ao descumprimento da obrigação da
empresa de arrecadar e repassar aos cofres públicos a contribuição previdenciária
devida pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço, previstas no art. 21
da lei 8.212/91, a qual não é abrangida pelo escopo da intributabilidade, tem-se
que, mesmo se a entidade cumprisse todos os requisitos estipulados no art. 29 da
Lei no 12.101/09 para usufruir do gozo de isenção, este seria apenas das
contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, e não afetaria o
resultado do julgamento do lançamentos destas contribuições. (Grifado)
Ressalte-se, a impugnante não trouxe aos autos nenhum documento que
comprovasse que a empresa tenha arrecadado a contribuição dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e recolhido o valor arrecadado juntamente com as contribuições a
seu cargo, devendo ser mantido, portanto, o crédito constituído por meio dos
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
5
referidos Autos de Infração, pois foram lavrados em consonância com as
disposições normativas contidas nos artigos 142 do Código Tributário Nacional.
Por outro lado, os demais Autos de Infração - AIs DEBCAD nos 51.076.604-8;
51.076.606-4; 51.076.607-2 e 51.076.609-9 em litígio, integrantes deste processo
administrativo, decorrem da não comprovação, pela Autuada, de todos os
requisitos necessários para usufruir o direito à isenção, atinente as entidades
beneficentes de assistência social, previstos no art. 29 da Lei no 12.101/09,
vigente à época dos fatos geradores das contribuições previdenciárias aí lançadas,
e consequentemente, também no que diz respeito às contribuições devidas a
terceiros lançadas no Auto de Infração - AI DEBCAD no 51.076.611- 0, como será
detalhado no decorrer deste voto.
Os requisitos necessários para o reconhecimento da isenção estão contidos no
art. 29 da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009
(...)
Note-se que, não resta dúvidas quanto ao disposto no caput do art. 29 da Lei
12.101/09: a entidade beneficente certificada fará jus à isenção desde que atenda
cumulativamente os requisitos elencados nos seus 8 (oito) incisos.
Nos termos do Relatório Fiscal, da análise da documentação apresentada pela
empresa e em pesquisa efetuada ao sitio da Caixa Econômica Federal e à base de
dados da Receita Federal do Brasil, a fiscalização constatou que a mesma
descumpriu os requisitos abaixo descritos, previstos nos incisos III e VII do art. 29
da Lei 12.101/09, motivo pelo qual não faz jus à isenção do pagamento das
contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de
1991, pois a entidade: 1) não apresentou o Certificado de Regularidade do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 2) não apresentou Certidão Negativa de
Débito-CND ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa - CPD -EN e,
3) descumpriu obrigação acessória prevista na legislação previdenciária.
Um dos requisitos para a manutenção da isenção concedida à entidade é a
inexistência de débitos em relação às contribuições sociais, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. A entidade deverá manter a
regularidade fiscal em relação a todos os tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil durante o período de gozo da isenção e comprová-la, por
determinação legal, perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de
certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos negativos, relativa aos
tributos administrados pela Secretária da Receita Federal do Brasil e também do
certificado de regularidade do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS,
conforme dispõe o inciso III do art. 29 da lei no 12.101/09, retro transcrito.
(Grifado)
(...)
Portanto, ratificamos os termos do Relatório Fiscal, o contribuinte não apresentou
Certificado de Regularidade do FGTS do período lançado - de 01/2011 a 12/2011 -
limitando-se apenas a afirmar ter certeza de estar em dia com os pagamentos do
FGTS. Entretanto, a regularidade deve ser comprovada e não presumida, e para
tal deve cumprir a exigência prevista no inciso III do art. 29 da lei 12.101/09, ou
seja, apresentar à fiscalização o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
6
(...)
Na defesa apresentada a impugnante alega que o objetivo da lei é verificar o
pagamento do FGTS para que a entidade faça jus ao gozo do benefício, e que o
CRF não é o único mecanismo suficiente a verificar os recolhimentos do FGTS. E
diz anexar aos autos, comprovantes de recolhimento do período sob fiscalização,
bem como os CRF anteriores e posteriores aos comprovantes apresentados, e que
segundo ela mostram que a empresa não se encontrava em débito com o FGTS.
No entanto, não procede tal alegação, a impugnante juntamente com a defesa
não traz aos autos nenhum documento ou fato novo hábil suficiente a comprovar
a sua regularidade perante o FGTS, ela anexa CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS emitida em
01/07/2010 - válida até 28/12/2010 e emitida em 21/05/2012 - válida até
17/11/2012; Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados de 03/2010 a
01/2011, de 01/2011 a 12/2011 e de 07/2011 a 05/2012; Relatório de
Arrecadações de 01/01/2010 a 31/12/2012 de vários tributos e os seus
Comprovantes de Arrecadação, e GFIP da competência 11/2011, documentos
estes que não comprovam que ela tenha efetuado todos os recolhimentos e não
estivesse em débito com o FGTS no período lançado.
(...)
Na impugnação apresentada, em relação à ausência de CND, afirma a impugnante
que deve se aplicar o mesmo raciocínio por ela exposto no item anterior, estando
a entidade em dia com seus recolhimentos tributários fará jus ao gozo do
benefício constitucional. Tendo ela alcançado o objetivo da norma, como se
depreende dos documentos anexos, bem como por informações internas que o
próprio fiscal tem acesso, não há que se falar em aplicação do disposto no Art. 29,
III, da Lei n. 12.101/09.
Ocorre que, os documentos por ela juntados ( CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS emitida em
01/07/2010 - válida até 28/12/2010 e emitida em 21/05/2012 - válida até
17/11/2012; Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados de 03/2010 a
01/2011, de 01/2011 a 12/2011 e de 07/2011 a 05/2012; Relatório de
Arrecadações de 01/01/2010 a 31/12/2012 de vários tributos e os seus
Comprovantes de Arrecadação) já foram devidamente apreciados pela
fiscalização, bem como por este órgão julgador, e não são hábeis suficientes para
comprovar a regularidade fiscal em relação a todos os tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil do período fiscalizado.
(...)
A fiscalização constatou ainda que a entidade não atendeu também o disposto no
inciso VII do art. 29 da lei no 12.101/09, pois descumpriu a obrigação acessória
acessórias prevista na legislação previdenciária, ao apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) da competência
11/2011 com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Conforme consta do Relatório Fiscal, da análise das informações registradas na
Base de Dados da Receita Federal do Brasil a fiscalização constatou que na
competência 11/2011 não foi informada a remuneração dos segurados
empregados. Nesta competência foram informados apenas 9 (nove) segurados
empregados, representando uma diferença (a menor) injustificada de 64
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
7
trabalhadores em relação à competência anterior, haja visto não ter havido
movimentação (desligamentos) compatível na GFIP 10/2011.
Ademais, cabe ressaltar ainda que, entre as competências 07/2011 e 12/2011,
foram identificados através da auditoria da escrituração contábil da entidade
pagamentos de honorários e serviços prestados por terceiros (pessoas físicas -
não médicos), objeto de lançamento nos Autos de Infração retro citados, no
entanto, não consta nenhuma informação desses segurados contribuintes
individuais nas GFIPs apresentadas pela empresa, ou seja, o contribuinte ao
apresentar as GFIPs com informações incorretas/omissas descumpriu novamente
a obrigação acessória retro citada. Como se verifica na resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 04, de 12/11/2014, fls. 165, o contribuinte confirma tal fato ao
afirmar "1. Não foram registrados em GFIP os contribuintes individuais, devido a
falta de documentação necessária para o envio na data correta e depois por não
terem sido feitas as devidas inclusões dos mesmos." (Grifado)
Portanto, ratificando o acima exposto, a entidade beneficente certificada fará jus
à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda cumulativamente os requisitos
elencados nos 8 (oito) incisos do art. 29 da Lei 12.101/09, portanto, apenas o
descumprimento da referida obrigação acessória - omissão de fatos geradores em
GFIP (contribuintes individuais), confirmado pela entidade, por si só seria
suficiente para que a fiscalização lavrasse os Autos de Infração integrantes deste
processo administrativo, suspendendo automaticamente o gozo da referida
isenção.
(...)
Do acima transcrito, verifica-se que não há razão para a reforma da decisão
recorrida, visto que não consta nos autos documentos que comprovem as alegações de que os
requisitos para a manutenção do direito de isenção em relação às contribuições sociais estivessem
atendidos.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Redator
Parabenizo a Ilustre Conselheira Relatora pelo voto e apresento motivos pelos quais
divergi quanto à decisão de mérito por ela adotada.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
8
Cabe inicialmente repisar que, conforme bem destacado no voto do acórdão a quo,
não houve impugnação e, portanto, não foi instaurado litígio, sobre as matérias autuadas nos
Debcad referentes às contribuições previdenciárias dos segurados, quais sejam: (2) AI DEBCAD no
51.076.605-6; (5) AI DEBCAD no 51.076.608-0 e; (7) AI DEBCAD no 51.076.610-2.
Assim, a lide aqui julgada se restringe às contribuições lançadas nos Debcad: (1) AI
DEBCAD no 51.076.604-8; (3) AI DEBCAD no 51.076.606-4; (4) AI DEBCAD no 51.076.607-2; (6) AI
DEBCAD no 51.076.609-9 e; (8) AI DEBCAD no 51.076.611-0. Diferentemente dos DEBCAD
estranhos à lide, os DEBCAD aqui analisados têm sua manutenção, ou não, dependente da análise
do direito da contribuinte à isenção/imunidade por ela defendida em seu Recurso Voluntário.
Reafirmo neste voto divergente entendimento que expressei quando da relatoria
do acórdão 2302-003.802, e que já foi reproduzido em sucessivos acórdãos posteriores desta
turma ordinária.
As entidades beneficentes de assistência social, desde que atendam os requisitos da
legislação, fazem jus à isenção das contribuições para a seguridade social, previstas no § 7o, do art.
195, da Constituição Federal.
Na vigência do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, a isenção tinha de ser requerida à
Receita Federal do Brasil, não sendo automática, e para que fosse cancelada a isenção já
concedida, havia procedimento próprio, com emissão de Ato Cancelatório de Isenção.
O referido artigo teve sua redação original alterada pela Lei no 9.732, de 11 de
dezembro de 1998, que incluiu os §§3o, 4o e 5o, e pela Medida Provisória no 2.187-13/2001, que
incluiu o §6.
A Lei no12.101, de 27 de novembro de 2009, revogou integralmente o texto
alterado do art. 55 da Lei no8.212/1991 e, posteriormente, a ADIN no2.028-5 considerou
inconstitucionais as alterações que haviam sido produzidas no artigo pela Lei. no 9.732/1998
(§§3o, 4o e 5o).
A presente fiscalização se deu sobre o período de apuração de 01/01/2011 a
31/12/2011, portanto, sob vigência da Lei no12.101/2009, e houve a lavratura de 08 (oito) AI
DEBCAD, citados no relatório deste acórdão e que abaixo reproduzimos para melhor compreensão
da divergência expressada neste voto.
(1) AI DEBCAD no 51.076.604-8: parte da empresa, incidentes sobre as
remunerações pagas ao diretor da entidade - contribuinte individual, como se
fosse ajuda de custo; (2) AI DEBCAD no 51.076.605-6: parte do segurado
contribuinte individual - diretor da entidade, incidentes sobre as remunerações a
ele pagas; (3) AI DEBCAD no 51.076.606-4: parte da empresa e do financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados; (4) AI DEBCAD no 51.076.607-2:
parte da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas aos médicos -
contribuintes individuais; (5) AI DEBCAD no 51.076.608-0: parte dos segurados
contribuintes individuais - médicos, incidentes sobre as remunerações a eles
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
9
pagas; (6) AI DEBCAD no 51.076.609-9: parte da empresa, incidentes sobre as
remunerações pagas a contribuintes individuais; (7) AI DEBCAD no 51.076.610-2:
correspondente à parte dos segurados contribuintes individuais, incidentes sobre
as remunerações a eles pagas; (8) AI DEBCAD no 51.076.611-0: contribuições
destinadas aos terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados.
Conforme já esclarecido, não compõem a presente lide e não estão relacionados à
isenção defendida pela empresa, os Debcad referentes às contribuições previdenciárias dos
segurados, quais sejam: (2) AI DEBCAD no 51.076.605-6; (5) AI DEBCAD no 51.076.608-0 e; (7) AI
DEBCAD no 51.076.610-2.
Assim, analisaremos apenas a isenção da empresa sobre as contribuições lançadas
nos Debcad: (1) AI DEBCAD no 51.076.604-8; (3) AI DEBCAD no 51.076.606-4; (4) AI DEBCAD no
51.076.607-2; (6) AI DEBCAD no 51.076.609-9 e; (8) AI DEBCAD no 51.076.611-0.
Compete à RFB, ao verificar o descumprimento dos requisitos necessários ao
usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o caso,
fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria os requisitos no
período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para o período de vigência
do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, quando for o caso.
O Relatório Fiscal (e-fls. 73/85) fundamenta o alegado descumprimento dos
requisitos, para gozo da isenção legal, na afronta aos incisos III e VII do art. 29 da Lei no
12.101/2009. A afronta implicaria contrariedade ao mandamento do caput daquele artigo, o qual
condiciona a isenção ao atendimento cumulativo de seus incisos I a VIII.
As condutas que levaram a fiscalização a fazer a subsunção aos artigos III e VII se
referem ao descumprimento de deveres instrumentais, como não apresentação de Certificado de
Regularidade de FGTS, omissão de informações em GFIP, e não apresentação de CND ou CPD-EN.
Desde a lavratura do auto de infração, em 07 de abril de 2015, o tema da isenção
aqui analisada passou por alterações de entendimento jurisprudencial. O Supremo Tribunal
Federal (STF) assentou o entendimento de que cabe à Lei Complementar dispor sobre requisitos
para gozo de isenção tributária, assim, cabe à RFB aferir os requisitos dispostos no CTN em seu
artigo 14. Em relação aos deveres instrumentais, entendeu o STF ser a lei ordinária instrumento
hábil para deles dispor.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em exame conjunto com as ADI’s 2.028, 2.036,
2.228, e 2.621, decidiu sobre o RE No566.622/RS, o qual seguiu sob o rito da repercussão geral,
Tema no32. Foi exarada a seguinte decisão:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe
foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória
n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao
tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
10
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos
termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o
Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019. (Grifo meu)
Em sede da ADI 4480 a decisão foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para complementar a decisão embargada a
fim de fazer constar o art. 29, VI, da Lei no 12.101/2009 no dispositivo da decisão
embargada, cuja redação passa a ser a seguinte: "Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II,
§§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do art. 29, VI, e do art. 31
da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009”, tudo nos
termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 18.12.2020 a 5.2.2021.
Do conjunto de alterações legislativas, decisões administrativas e judiciais, cabe
analisar se o presente crédito tributário se encontra extinto, no todo ou em parte.
Tendo em vista ter sido assente no Tema no32 de repercussão geral que “A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”, resta claro que os incisos III e VII do
art. 29 da Lei no 12.101, de 2009 não poderiam definir contrapartidas a serem observadas para
aquisição, manutenção, ou perda da imunidade prevista constitucionalmente. Contudo, cabe
verificar se os requisitos materiais expressos nos incisos III e VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009 já
não estavam contemplados à época pelo Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 14.
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
11
No voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator) na ADI 4480, foi expresso o
seguinte entendimento quanto aos incisos do art. 29 da Lei no 12.101/2009, em relação a estarem
ou não contemplados no art. 14 do CTN.
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do
artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas
do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Não há que se falar em inconstitucionalidade, sob o aspecto formal, dos incisos III e
VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009, para o período fiscalizado.
Assim, o que decorre de todas as alterações legislativas e decisões judiciais e
administrativas acima expostas, é que o dispositivo legal que restou hábil a ser aplicado ao caso
em tela foi o inciso III, do artigo 14 do CTN, cujo texto resgatamos abaixo:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
(...)
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Em entendimento possível, o descumprimento da obrigação acessória previsto no
inciso VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009, se amoldaria, segundo o entendimento do Ministro no
trecho acima, como consequência dedutiva do mandamento do inciso III do art. 14 do CTN. Desta
forma, ficaria caracterizado o descumprimento de requisito previsto em lei complementar para
que o contribuinte mantivesse sua condição de imunidade no ano-calendário de 2009, validando a
premissa da fiscalização nas presentes autuações.
Contudo, esse não é o melhor entendimento, no sentido de que o Ministro já teria
assente a interpretação de que a ocorrência dos incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei
12.101/2009, mesmo ocorrendo de forma isolada, implicariam necessariamente na aplicação do
inciso III do artigo 14 do CTN, como consequência dedutiva.
Os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009 descrevem uma
pluralidade de situações, por certo a do inciso VII se amolda à conduta da recorrente, porém, não
há uma correspondência direta, deste inciso isolado, com a situação prevista no inciso III do artigo
14 do CTN.
Dentre os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29, há incisos que, isoladamente, se
amoldam ao III do artigo 14 do CTN. É o caso dos incisos IV e VIII.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
12
Já em relação aos incisos III e VII, não se vislumbra essa relação direta e automática.
Seja ocorrendo isoladamente, seja ocorrendo em conjunto, é necessária uma análise mais
detalhada do caso concreto.
No caso em tela, tivemos a ocorrência do inciso VII: descumprimento de obrigação
acessória estabelecida na legislação tributária. Analisemos qual foi a obrigação acessória
descumprida: O contribuinte apresentou GFIP com erros e omissões.
O Tema 32 do STF assentou a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
A conduta do contribuinte foi no sentido de descumprir um dever instrumental,
com aspecto meramente procedimental. Para estes casos, o próprio STF decidiu que podem ser
estabelecidos por lei ordinária. Em voto da Ministra Rosa Weber (Relatora) podemos também
extrair o seguinte trecho:
(...)Acompanharam, de fato, o relator do RE no provimento do apelo, quanto à
solução do caso concreto, sem, no entanto, deixar de reconhecer a existência de
um espaço de conformação disponível à legislação ordinária (pertinente aos
aspectos meramente procedimentais).
Entender que o voto do Ministro Gilmar Mendes, na ADI 4480, autorizaria o
enquadramento direto, da presente ocorrência do inciso VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009, no
inciso III do art. 14 do CTN, seria extrair um entendimento que iria de encontro ao entendimento
geral firmado no Tema 32 do STF.
Assim, o entendimento plausível, é de que a presente infração não implica o inciso
III do artigo 14 do CTN, não sendo hábil a afastar a imunidade da recorrente.
Por outra via argumentativa, e que nos leva à mesma conclusão, temos o fato de
como tais condutas são tratadas atualmente pela legislação.
A infração cometida não foi albergada, explicitamente, em legislação complementar
existente à época, ou mesmo superveniente. Pelo contrário, a conduta descrita segue até o
presente momento regulada por lei ordinária, conforme entendimento do STF. Isso reforça o
entendimento de seu caráter procedimental, instrumental, acessório.
Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto, a lei ordinária pode
normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da entidade
beneficente”, não podendo avançar em “interferência com o espectro objetivo das imunidades”.
Ou seja, a mesma conduta ora em análise, se realizada atualmente, não seria
suficiente para levar à perda da imunidade da entidade.
Neste ponto, assiste razão à recorrente. A conduta praticada não é hábil a afastar a
imunidade da entidade, devendo ser cancelados os DEBCAD: (1) AI DEBCAD no 51.076.604-8; (3) AI
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.063 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720430/2015-36
13
DEBCAD no 51.076.606-4; (4) AI DEBCAD no 51.076.607-2; (6) AI DEBCAD no 51.076.609-9 e; (8) AI
DEBCAD no 51.076.611-0.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para que sejam cancelados os DEBCAD: (1) AI DEBCAD no 51.076.604-8; (3) AI DEBCAD
no 51.076.606-4; (4) AI DEBCAD no 51.076.607-2; (6) AI DEBCAD no 51.076.609-9 e; (8) AI DEBCAD
no 51.076.611-0.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1020
DF CARF MF
Original